Tribunal: TJBA
Processo: 0509553-69.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 0509553-69.2018.8.05.0001 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Embargante: Gildilon Leon Cruz Rios Lima Advogado(a): Carlos Guilherme Adaes Caminha (OAB/BA 85.903) Embargado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Cassio Marcelo de Melo Santos Procurador(a) de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONEXÃO COM O JULGADO. ADOÇÃO EXPRESSA DE TESE DIVERSA. REAVALIAÇÃO DO CERNE DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. LASTRO EM ALGUM VÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia. II. Questão em discussão 1. As questões em discussão consistem em: (i) definir se haveria omissão no acórdão embargado; (ii) verificar se as razões recursais guardavam pertinência com os fundamentos da decisão; (iii) apreciar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 1. A teor do que preconiza o art. 619 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração limita-se ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 2. Inexiste omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes suscitadas, concluindo pela manutenção da pronúncia diante da existência de versões conflitantes nos autos, o que atrai a competência do Tribunal do Júri para dirimir as dúvidas. 3. As alegações em sede de Embargos de Declaração buscam rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, o que não é admitido na via eleita. 4. Ainda quando o recurso visa ao prequestionamento, é necessário que se fundamente em algum dos vícios autorizadores dos embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Diante da ausência das máculas indicadas, revela-se imperativa a rejeição do recurso interposto. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado. 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão. 3. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.517/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/3/2023, DJe 27/3/2023; STJ - EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28/2/2023, DJe 3/3/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 0509553-69.2018.8.05.0001, em que figura como Embargante GILDILON LEON CRUZ RIOS LIMA e, como Embargados, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator